Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708154-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: A DE O RODRIGUES LIGEIRINHO GÁS - ME RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO. NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO. TUTELA. ATO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. EDIFICAÇÃO DESPROVIDA DE AUTORIZAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO. MARGEM. RODOVIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. VEROSSIMILHANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. EXERCÍCIO. PODER. POLÍCIA. 1. Na estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento, a apreciação do Tribunal cinge-se à aferição dos pressupostos da legalidade para a concessão, ou não, da antecipação da tutela recursal até final julgamento da demanda de conhecimento (art. 297, art. 300 e art. 497, parágrafo único, todos do CPC/2015). 2. A Administração Pública, em decorrência do Poder de Polícia, goza da prerrogativa de proteger e fiscalizar o planejamento urbano. 3. No âmbito distrital, incumbe ao DER autorizar ou permitir a ocupação, a exploração ou a utilização das faixas de domínio para fins diversos da destinação rodoviária, exercendo o poder de polícia na forma e nas condições definidas na Lei Distrital no 5.795/2016. 4. Ressente-se de verossimilhança a alegação de ilegalidade ou vício a macular possível e futuro ato demolitório da Administração, relativamente à imóvel situado em faixa de domínio, às margens de rodovia, área essa reconhecida como de preservação ambiental, para a qual não há qualquer notícia ou perspectiva de regularização que pudesse conferir legitimidade à ocupação precária pela administrada, sem cumprimento das exigências legais de licença ou alvará de construção. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, defendendo a ofensa ao princípio da função social da propriedade. Argumenta que a desocupação imediata do imóvel acarretaria consequências desproporcionais, afetando o insurgente, sua família e também terceiros, como empregados e a comunidade que depende dos serviços prestados no local; b) artigos 2o, parágrafo único, inciso VI, e 50, ambos da Lei 9.784/1999, sustentando que a determinação de demolição imediata do imóvel, sem análise de alternativas menos gravosas, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assinala, ainda, a inobservância do processo administrativo regular. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano apontando julgados do STJ, do STF e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 1o da Lei 8.009/90, asseverando a ocorrência de violação ao princípio da inviolabilidade do bem de família, sob o argumento de que o imóvel residencial utilizado pela entidade familiar não pode ser objeto de penhora ou outras medidas que comprometam sua finalidade essencial. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, indicando julgados do STJ; d) artigos 4o, 6o, 246, § 1o, 319 todos do Código de Processo Civil e 1.368-C do Código Civil, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a estes dispositivos. Pede a concessão de efeito suspensivo, bem como que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DANIEL ALVES FARIAS, OAB/DF 70.595. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto a apontada ofensa aos artigos 2o, parágrafo único, inciso VI, 50, ambos da Lei 9.784/1999, e 1o da Lei 8.009/90, pois “Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF” (AREsp n. 2.525.844/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 10/2/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de números de recursos especiais implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Outrossim, o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, 6o, 246, § 1o, 319 todos do Código de Processo Civil e 1.368-C do Código Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o requerimento de que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DANIEL ALVES FARIAS, OAB/DF 70.595, tendo em vista o substabelecimento, sem reserva de poderes, juntado no ID 68015923. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015